Tribunal: STF
Processo: HC 174876
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NEGADA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.